Tribunal: TJSP
Processo: 0002870-50.2016.8.26.0198
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Roubo qualificado – Palavra da vítima – Reconhecimento fotográfico na delegacia – Confirmação em juízo – Depoimento do policial que participou da prisão – Prova segura e suficiente – Condenação mantida – Maus antecedentes não comprovados –– Regime correto – Recurso provido em parte para redução da pena.